Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que fixou multa em caso de descumprimento de ordem judicial em R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 10.000.000,00. Explica o agravante, em síntese, tratar-se de cumprimento de sentença, em razão de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT e outros, na qual houve condenação solidária entre o Distrito Federal e os ocupantes de área pública, condenando-os a demolirem a construção erigida na referida área, sob pena de multa diária e na consequente readequação/reparação do local aos parâmetros legais em razão da demolição. Argumenta que mesmo demonstrando que vem cumprindo com sua parte na obrigação foi fixado o prazo de 30 dias para que apresente o plano tático operacional para a remoção das ilicitudes apontadas nos autos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor de R$ 10.000.000,00. Defende a necessidade de reforma da decisão, pois o valor da multa foge aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Esclarece que peticionou ao longo do processo para informar as providências tomadas em relação ao que foi determinado na sentença, inclusive com detalhamento de cada loja. Ressalta que, em razão da superveniência do novo Código de Obras e Edificações instituído pela Lei no 6.138/2018 e a proposta de Lei Complementar apresentada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, fica impossibilitada a execução do julgado para a demolição de obras regularizáveis. Sustenta que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de lesão grave de difícil reparação. A probabilidade do direito decorre da evidente desproporção do valor da multa frente à obrigação a ser cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo, para afastar as astreintes fixadas. No mérito requer a reforma da decisão recorrida, confirmando o afastamento das astreintes, ou a redução a patamares razoáveis. Sem preparo por isenção legal. É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte: “Em face do exposto, indefiro o pedido de suspensão e fixo o prazo de trinta dias, para que o executado apresente, nos autos, o plano tático operacional para a remoção das ilicitudes indicadas na promoção de id 90082707, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor total de R$ 10.000,00.” Sob meu ponto de vista e nessa análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida merece reparos, notadamente porque o quantum fixado se mostra exorbitante. Em consulta aos autos originários não me parece que o Distrito Federal esteja protelando com suas obrigações e deve ser consignado que a multa possui caráter coercitivo e não indenizatório. Ademais, constam nos autos evidências que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender a fixação das astreintes até o julgamento do mérito desse recurso. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.